Tribunal: CARF
Processo: 10320.003184/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003184/2006-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.398 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ITR. ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
Somente pode ser considerada área de exploração extrativa, sem aplicação de
índices de rendimento por produto, a área do imóvel rural explorada com
produtos vegetais extrativos, mediante plano de manejo sustentado aprovado
pelo IBAMA até o dia 31 de dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato
gerador do ITR, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 552 a 557) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído através do Auto de Infração (fls. 2 a
10) que apurou Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) suplementar, Exercício
2002, no valor total de R$ 419.752,45.
A Fiscalização concluiu pela declaração indevida de 4.000,00 ha de área utilizada
como exploração extrativa em razão da falta de comprovação do cumprimento do plano de
manejo florestal sustentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003184/2006-02
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003184/2006-02

A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa da área declarada como de exploração extrativa, quando o
contribuinte não a comprova mediante documentação hábil e idônea.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada em 04/02/2009 e apresentou recurso voluntário em
06/03/2009 (fls. 563 a 570) sustentando: a) comprovação da área de exploração extrativa; b)
verdade material.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
1) Da área de exploração extrativa
A recorrente aduz a devida comprovação da área de exploração extrativa e do
cumprimento do plano de manejo florestal sustentável.
O ITR é tributo com nítido caráter extrafiscal, sendo utilizado não apenas com
vista ao desestímulo de latifúndios improdutivos, mas também de forma a promover e incentivar
a utilização racional dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente.
Neste contexto, ganham destaque as isenções, especialmente as que beneficiam
áreas rurais destinadas à preservação do meio ambiente, seja em função da manutenção da
vegetação nativa, seja em razão de sua utilização de forma ecologicamente sustentável.
Em linhas gerais, as isenções tributárias, que devem ser instituídas por lei,
trazem em seu bojo a redução total ou parcial do tributo, excluindo bens, pessoas ou situações
(fatos) do ônus da tributação.
Const n Au d Inf çã (f 5) qu “foi entregue apenas a cópia do plano de
manejo florestal sustentado, protocolado no IBAMA em 1996, entretanto sem os respectivos
laudos técnicos (anuais) emitidos pelo engenheiro agrônomo/ florestal responsável pelo
acompanhamento e cumprimento do cronograma, para que se comprove a manutenção da
aprovação do Plano de Manejo até a data do fato gerador da DITR em análise”
O lançamento de ofício foi realizado nos termos do art. 15 da Lei no 9.393/96 e a
infração enquadrada nos arts. 1o, 7o, 8o, 10, 11 e 14 da mesma lei.
O art. 10, §§ 1o e 5o, da Lei no 9.393/96 assim disciplina:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003184/2006-02

condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...) V – área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por
produto e a legislação ambiental;
(...) VI – Grau de Utilização – GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
(...) § 5o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1o, será considerada
a área total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão
competente, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte. (grifei)
A área de exploração extrativa do imóvel rural é aquela explorada com produtos
vegetais extrativos, mediante plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo Ibama e cujo
cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte, dispensada, neste caso, a aplicação de
índices de rendimento por produto.
Para comprovação da existência da área de exploração extrativa é necessária a
apresentação do Laudo Técnico circunstanciado das áreas de exploração extrativa, elaborado por
profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea); in casu, o documento
encontra-se às fls. 51 a 53.
No caso de área explorada com plano de manejo aprovado pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) é necessária a
apresentação do Plano de Manejo Florestal Sustentado, acompanhado do documento de
aprovação ou autorização (ofício/certidão) emitido pelo Ibama, bem como de as autorizações
para extração e comprovações do cumprimento do cronograma estipulado no plano de manejo,
também, do período do ano-base anterior ao exercício do lançamento.
O Projeto de Manejo Florestal Sustentável - PMFS aprovado pelo IBAMA para
exploração da área da Mapisa, foi requerido ao IBAMA em 1995 pela Maranhão Agropastoril
S/A – MAPISA, que antecedeu a COSIMA na propriedade do imóvel Fazenda Mapisa, à época
da aprovação do plano de manejo. Esse imóvel rural foi incorporado ao patrimônio da COSIMA,
que passou a ser a pessoa autorizada a realizar a extração extrativa no imóvel (fls. 47 a 280 e 313
a 546).
Ademais, da análise da documentação acostada aos autos, percebe-se que Mapisa
I e Mapisa II são fases dos projetos desenvolvidos e não o nome do imóvel. Há um só imóvel,
que é denominado Mapisa e está inscrito no NIRF/CAFIR sob o no 1.950.099-8.
Portanto, percebe-se que houve um equívoco no acórdão recorrido que considerou
a existência de duas áreas distintas: Mapisa I e Mapisa II, quando na verdade constituem-se em
fases dos projetos desenvolvidos.
Veja-se trecho do acórdão recorrido:
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.398 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003184/2006-02

Portanto, com razão a recorrente.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
E a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege) e não da vontade do
contribuinte ou da autoridade fazendária, de modo que manter o entendimento do acórdão
impugnado fará surgir obrigação carente de supedâneo fático-jurídico, por não ser devida a
cobrança de tributo sobre áreas legalmente caracterizadas como não tributáveis.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital